Tribunal: TJPA
Processo: 0809560-97.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809560-97.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FVM E OLIVEIRA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. VÍCIOS EXISTENTES NA CDA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO DESCONSTITUÍDAS. EXISTÊNCIA DOS DADOS QUE FUNDAMENTAM O TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante.

2. Não há constatação da alegada irregularidade nas Certidões de Dívida Ativa, uma vez que há identificação da origem do crédito, Processos nº 66412017, 66422017, 66402017 e AINFS nº 0420175100066412, 0420175100066420, 04220175100066404, os dispositivos legais violados que fundamentam a cobrança (artigo 78 e Incisos da Lei nº 5.530/89), a data do constituição do crédito e de inscrição em dívida ativa, além de conter a discriminação do débito originário, juros moratórios e correção monetária (id 10188721 - Pág. 6/8). Desta forma, constata-se o preenchimento dos requisitos do título executivo previstos nos artigos 2º, § 5º da Lei 6.830 e 202 do CTN.

3. Além do atendimento dos requisitos legais de exigência da CDA, não houve prejuízo para defesa do Recorrente, já que dispunha dos dados que fundamentam a constituição do crédito tributário, não havendo, portanto, razões para decretação da nulidade. Precedentes.

4. Não há como acolher a alegação de que não há comprovação da existência do crédito tributário, uma vez que as certidões de dívida ativa constituem títulos executivos extrajudiciais e gozam de presunção de veracidade.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 16 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0809560-97.2022.8.14.0000 - PJE) interposto por FVM E OLIVEIRA LTDA contra o ESTADO DO PARÁ, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Juruti, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0008835-19.2018.8.14.0086 - PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Diante do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade oposta.

III – DISPOSITIVO

Determino:

a) O prosseguimento da presente ação de execução fiscal;

b) Que a secretaria certifique o transcurso do prazo para oposição de embargos;

c) A migração dos presentes autos para o sistema PJE;

d) Intime-se o executado, via sistema, para requerer o que de direito;

e) Intime-se o Exequente, também via sistema, para requerer o que de direito (...)

Em suas razões, a Agravante sustenta que deve ser acolhida a exceção de pré-executividade, pois há excesso de execução, ausência de discriminação da origem do débito e dos cálculos para obtenção do valor executado, o que acarreta violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Aduz que não há provas do inadimplemento de ICMS, bem como não há dívida certa e exigível de forma a ensejar o ajuizamento de execução fiscal.

Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão da Agravante e requerendo o desprovimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que se abstém de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante.

Em que pese os argumentos do Recorrente, não há constatação da alegada irregularidade nas Certidões de Dívida Ativa, uma vez que há identificação da origem do crédito, Processos nº 66412017, 66422017, 66402017 e AINFS nº 0420175100066412, 0420175100066420, 04220175100066404, os dispositivos legais violados que fundamentam a cobrança (artigo 78 e Incisos da Lei nº 5.530/89), a data do constituição do crédito e de inscrição em dívida ativa, além de conter a discriminação do débito originário, juros moratórios e correção monetária (id 10188721 - Pág. 6/8).

Desta forma, constata-se o preenchimento dos requisitos do título executivo previstos nos artigos 2º, § 5º da Lei 6.830 e 202 do CTN. Vejamos:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Tais circunstâncias, além de atender os requisitos de exigência da CDA, também evidenciam que não houve prejuízo para defesa do Recorrente, já que dispunha dos dados que fundamentam a constituição do crédito tributário, não havendo, portanto, razões para decretação da nulidade. Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CDA. NULIDADE. PREJUÍZO AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E CARACTERÍSTICAS DA CDA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Registre-se a impossibilidade de o STJ apreciar afronte aos artigos da Carta Magna, função afeta exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, a, da CF/1988. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Analisando a CDA n. 011842/10.70 (f. 02 - autos da execução), verifica-se que a dívida cobrada refere-se ao Imposto Predial, exercício 2006. Em que pese não constar na CDA a fundamentação legal do tributo, não há falar em nulidade, pois a irregularidade não causou prejuízos à defesa do embargante, que identificou de pronto qual é o imposto cobrado, tanto é que faz menção ao IPTU em sua peça de defesa. Portanto, não existindo prejuízo para a defesa do recorrente, não há falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa. (...) Na hipótese, não há falar em prescrição ordinária, porque o vencimento do tributo ocorreu em 31.12.2006 (f. 2) e a ação de execução fiscal foi ajuizada em 27/03/2010, antes do decurso do prazo de cinco anos, que escoou-se em 31.12.2011. Também não há falar em prescrição intercorrente, pois consta nos autos que o despacho que ordenou a citação ocorreu em 10/12/2010 (f. 3), sendo o executado citado em 25/03/2014. Logo, não resta dúvida que a demora para cumprimento da citação do devedor deu-se tão somente por culpa do serviço judiciário, não podendo a Fazenda Pública ser responsabilizada pela demora na prática de ato processual, haja vista que competia ao cartório judicial a realização de tais atos".
3. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ no sentido de que" a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas
" (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17.9.2013). 4. Rever o reconhecimento da responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais, assim como reconhecer a prescrição da execução fiscal e a nulidade da CDA, implica o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado à instância especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1820197 MS 2019/0126728-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020) (grifo nosso).

No mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

TRIBUTÁRIO.
CDA E NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. Descrevendo a CDA a natureza da dívida, sua origem, bem como o tributo, assim como explicitados a correção monetária e os juros de mora, constando do título campos próprios relativamente a (1) cálculo da correção monetária e acréscimo, especificando como calculada, índice o IGP-M, e os juros de mora, de 1% ao mês; e (2) fundamentação legal referentemente à multa, atualização monetária e juros de mora (art. 202, LCM nº 04/97), resta afastada cogitação em torno de alguma nulidade.
Ausente qualquer prejuízo à defesa, há de se aplicar princípio da instrumentalidade das formas, a arredar decreto de nulidade
. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70083331561 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 17/12/2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA - PROCON - AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DE CABINES INDIVIDUAIS NOS CANAIS DE ATENDIMENTO E ASSENTOS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E IDOSOS - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS E MUNICIPAIS NAS QUAIS SE BASEOU A AUTUAÇÃO - COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS - INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA -
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DA CDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA CDA - PREJUÍZO À DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO DA ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DA CDA - RECURSO NEGADO
. 1- A matéria relativa ao funcionamento das instituições financeiras é de competência concorrente das três esferas de poder, federal, estadual, bem como municipal, por tratar-se de interesse local, na forma do art. 24, 25, e 30, da CF/88.
2- Contendo a CDA os requisitos legais, não se declara a nulidade do título sem a demonstração de que houve vulneração do direito de defesa do embargante.
3- Recurso de apelação desprovido.

(TJ-MG - AC: 10000200269637001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

Também não há como acolher a alegação de que não há comprovação da existência do crédito tributário, uma vez que as certidões de dívida ativa constituem títulos executivos extrajudiciais e gozam de presunção de veracidade.

Desta forma, mantém-se inalterada a decisão proferida pelo Juízo de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

PRIC.

Belém (PA), 07 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/08/2023